Tribunal: TRF3
Processo: 5006068-88.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
17/575)

5006068-88.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006068-88.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA DE SOUSA - SP208240-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP78166-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYNA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - SP426337-A

APELADO: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, BM&FBOVESPA SUPERVISAO DE MERCADOS - BSM

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO - SP168878-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA MAIRA DE FARIA LOPES - SP286698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616-A

INTERESSADO: DANILO DE CARVALHO SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANILO DE CARVALHO SOUZA: ELIAS FERNANDES - SP238627-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADO DE CAPITAIS. MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS (MRP). DECISÃO ADMINISTRATIVA DA CVM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA ENTRE ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por corretora de valores mobiliários contra decisão da Comissão de Valores Mobiliários que, no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, reconheceu o direito de investidor ao ressarcimento e determinou a recomposição do patrimônio do MRP pela intermediária. Sentença que denegou a segurança, extinguiu o feito com resolução do mérito e determinou a conversão do depósito judicial em favor da BSM. Apelação da impetrante fundada em alegada afronta à coisa julgada material decorrente de acórdão estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão administrativa da CVM, proferida no âmbito do MRP, afronta coisa julgada formada em ação judicial estadual entre investidor e corretora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CVM detém competência constitucional e legal para regulamentar e julgar matérias relativas ao mercado de capitais, inclusive o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, nos termos do art. 174 da Constituição da República e do art. 8o, I, da Lei no 6.385/1976.

O MRP, disciplinado pelos arts. 77 a 86 da Instrução CVM no 461/2007, possui natureza administrativa e indenizatória, sendo autônomo em relação à jurisdição civil e destinado à proteção do investidor e da integridade do mercado.

A atuação administrativa no âmbito do MRP não se subordina ao resultado de ações judiciais privadas, pois os objetos jurídicos analisados são distintos, inexistindo sobreposição entre responsabilidade civil contratual e deveres regulatórios.

A coisa julgada formada em ação inter partes não produz efeitos contra terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, nem impede a análise administrativa de conduta regulatória pela CVM.

O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito técnico-regulatório do ato administrativo, ausente ilegalidade ou abuso.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, inexistente quando a pretensão implica reavaliação probatória e do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A decisão administrativa da CVM no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos é autônoma em relação à jurisdição civil e não afronta coisa julgada formada em ação judicial privada entre investidor e corretora.

A coisa julgada não produz efeitos contra terceiros e não impede a atuação regulatória da CVM fundada em deveres normativos próprios.

O controle judicial de atos administrativos técnico-regulatórios limita-se à legalidade, sendo incompatível com o mandado de segurança o reexame do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 174; Lei no 6.385/1976, art. 8o, I; Instrução CVM no 461/2007, arts. 77 a 86; CPC, arts. 487, I, e 506.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.083.955 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, REsp no 2.157.955/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006068-88.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA DE SOUSA - SP208240-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP78166-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYNA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - SP426337-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO - SP168878-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA MAIRA DE FARIA LOPES - SP286698-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616-A

APELADO: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, BM&FBOVESPA SUPERVISAO DE MERCADOS - BSM

INTERESSADO: DANILO DE CARVALHO SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANILO DE CARVALHO SOUZA: ELIAS FERNANDES - SP238627-A

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES em face da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, com litisconsortes BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS — BSM e DANILO DE CARVALHO SOUZA, objetivando a concessão de liminar para depósito judicial prévio e suspensão de cobrança regressiva no valor de R$ 65.636,22 e, no mérito, a cassação da decisão da CVM que determinou o ressarcimento via Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) e a exoneração da recorrente da recomposição do fundo.

A r. sentença denegou a segurança, julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determinou que, após o trânsito em julgado, o depósito judicial seja convertido em renda em favor da BSM (MRP). Sem condenação em honorários advocatícios. Custas ex lege.

Apela a impetrante pleiteando o recebimento e provimento do recurso para reforma da sentença e concessão da segurança. Sustenta, em síntese, afronta à coisa julgada material em razão de acórdão estadual entre as mesmas partes. Alega que a CVM, ao rever a matéria no âmbito do MRP, teria desrespeitado a coisa julgada e agido como julgador sobre questão já definitivamente decidida.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Presentes os pressupostos processuais conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da decisão administrativa proferida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no âmbito do Processo de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) no 116/2017, que reconheceu o direito do investidor ao ressarcimento e, em consequência, ensejou a recomposição do patrimônio do MRP pela corretora apelante.

A competência regulamentar da CVM, encontra fundamento constitucional e legal no art. 174 da Constituição da República e art. 8o, inciso I, da Lei no 6.385/76, que prevê o poder de expedir atos normativos que disciplinem as matérias expressamente previstas nas Leis n°s 6.385/76 e 6.404/76.

Com base em seu poder regulamentar foi editada a Instrução CVM no 461/2007, que disciplinou, nos artigos 77 a 86, o mecanismo de ressarcimento de prejuízos a ser mantido pela entidade administradora de mercado de bolsa.

O Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) constitui instrumento administrativo e indenizatório, previsto nos arts. 77 a 86 da Instrução CVM no 461/2007, destinado à proteção do investidor e à preservação da confiança e da integridade do mercado de capitais.

Trata-se de mecanismo autônomo em relação à jurisdição civil, cuja finalidade não é substituir a responsabilidade civil contratual, mas antecipar o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo investidor quando decorrentes de ação ou omissão de intermediário autorizado, nas hipóteses expressamente previstas na regulamentação.

O MRP é administrado pela BSM Supervisão de Mercados, entidade de autorregulação vinculada à B3, competindo à CVM, como autarquia federal de regime especial, o julgamento final dos recursos administrativos, com devolutividade ampla e análise técnico-regulatória do caso concreto.

A atuação do MRP não se subordina à existência, ao resultado ou ao conteúdo de ações judiciais privadas entre investidor e intermediário.

Embora possa haver identidade fática, os objetos jurídicos analisados são distintos: na esfera judicial, examina-se a responsabilidade civil e contratual; no âmbito do MRP, avalia-se a conformidade da conduta do intermediário com os deveres regulatórios do mercado, especialmente quanto à execução de ordens e à prestação de informações adequadas.

Assim, o reconhecimento judicial da exigibilidade do débito contratual não impede, por si só, que a autoridade administrativa conclua pela ocorrência de falha de intermediação apta a ensejar ressarcimento nos termos do regulamento do MRP.

Não há, portanto, sobreposição ou hierarquia entre as esferas, mas convivência legítima de regimes jurídicos distintos, cada qual com fundamentos normativos e finalidades próprias.

O processo administrativo tramitou regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, apoiando-se em auditoria técnica, parecer jurídico e manifestações da área técnica da CVM, culminando em decisão colegiada devidamente motivada.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos, especialmente em matéria técnico-regulatória, limita-se à verificação de legalidade, razoabilidade e motivação, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao administrador para reavaliar o mérito técnico do ato, ausente ilegalidade ou abuso.

Precedentes do STF e STJ reforçam a deferência às agências reguladoras em temas complexos do mercado de capitais.

Confira-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. 2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090). 8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13). 9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que “é possível que o controle da “correção” de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de “aplicação da legislação”, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções” (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-155). 12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE INVESTIDOR E A BOLSA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEVER LEGAL DA BOLSA DE VALORES DE FISCALIZAR AS CORRETORAS. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA BOLSA. POSSIBILIDADE. MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. ABATIMENTO DO VALOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. HIPÓTESE EM EXAME. CORRETORA DESENQUADRADA DOS REQUISITOS FINANCEIROS PERMITIDA A OPERAR NA BOLSA DE VALORES ATÉ SUA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROMOÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES E DIVULGAÇÃO NA FORMA PREVISTA EM NORMAS REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA BOLSA DE VALORES. I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/3/2024 e concluso ao gabinete em 19/7/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se houve negligência por parte da bolsa de valores em relação ao seu dever de fiscalizar as corretoras, a justificar a sua responsabilização pelos prejuízos sofridos pelos investidores com a decretação da liquidação extrajudicial da corretora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, no âmbito do mercado de capitais, não há relação de consumo entre os investidores e a bolsa de valores, de modo que a responsabilidade civil da bolsa observa os arts. 186 e 187 c/c o art. 927, caput, do CC e às normas específicas, sobretudo a Lei no 6.385/1976.

5. O art. 17, § 1o, da Lei no 6.385/1976 impõe à bolsa de valores o dever de fiscalizar os participantes nos mercados por ela administrados, como as corretoras. Portanto, a responsabilização da bolsa pelo prejuízo sofrido pelos investidores, em razão de ter permitido que a corretora desenquadrada dos requisitos mínimos continuasse operando na bolsa até a decretação de sua liquidação extrajudicial, depende da demonstração de negligência no exercício do seu dever de fiscalização previsto em lei e em normas regulamentares.

6. Tratando-se de responsabilidade civil, eventual ressarcimento disponibilizado na via extrajudicial, como o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (quando aplicável), se inferior ao valor integral do dano, acarreta apenas o abatimento do montante a ser indenizado, em observância ao princípio da reparação integral.

7. No particular, embora a bolsa de valores tenha permitido que a corretora desenquadrada dos requisitos financeiros continuasse operando no mercado até o momento da decretação de sua liquidação extrajudicial, não ficou demonstrada a negligência no seu dever de fiscalização, tendo em vista que (I) promoveu três processos administrativos contra a corretora; (II) aplicou as sanções de advertência e multa à corretora e seus dirigentes; e (III) disponibilizou os processos em seu site, tudo em cumprimento aos deveres previstos em normas regulamentares.

8. Considerando que as normas apenas elencam as sanções aplicáveis pela bolsa, a sua decisão comporta discricionariedade, de modo que somente a demonstração de desproporcionalidade manifesta entre a sanção imposta e a conduta praticada justificaria o reconhecimento de negligência da bolsa, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(REsp n. 2.157.955/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Não procede, também, a alegação de afronta à coisa julgada formada na Justiça Estadual. As decisões judiciais invocadas foram proferidas em ações inter partes, envolvendo apenas o investidor e a corretora, sem a participação da CVM ou da BSM.

Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada não prejudica terceiros. Ademais, a eficácia objetiva da coisa julgada recai, em regra, sobre o dispositivo da decisão judicial, não alcançando seus fundamentos.

No caso, o julgado estadual reconheceu a exigibilidade do débito na relação contratual privada. A decisão administrativa, por sua vez, analisou a ocorrência de falha informacional da corretora à luz das regras específicas do MRP, concluindo pela hipótese de ressarcimento ao investidor. São esferas distintas, compatíveis entre si, sem colisão de dispositivos.

O MRP, disciplinado pela Instrução CVM no 461/2007, possui natureza indenizatória e administrativa, destinada a proteger a confiança e a integridade do mercado, independentemente de eventual discussão judicial privada.

Reconhecida a hipótese regulamentar de ressarcimento, a BSM, como administradora do mecanismo, cumpre decisão definitiva da CVM e detém o direito de regresso contra o participante responsável, conforme o regulamento aplicável. Não há ilegalidade na recomposição do patrimônio do MRP.

Cumpre salientar que o mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovado de plano. A pretensão recursal busca, na essência, reexame do mérito técnico-administrativo e da valoração probatória realizada pela CVM, providência incompatível com a via eleita.

Ausente violação à coisa julgada, inexistente ilegalidade no procedimento administrativo e observados os limites do controle judicial, mantém-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADO DE CAPITAIS. MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS (MRP). DECISÃO ADMINISTRATIVA DA CVM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA ENTRE ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por corretora de valores mobiliários contra decisão da Comissão de Valores Mobiliários que, no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, reconheceu o direito de investidor ao ressarcimento e determinou a recomposição do patrimônio do MRP pela intermediária. Sentença que denegou a segurança, extinguiu o feito com resolução do mérito e determinou a conversão do depósito judicial em favor da BSM. Apelação da impetrante fundada em alegada afronta à coisa julgada material decorrente de acórdão estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão administrativa da CVM, proferida no âmbito do MRP, afronta coisa julgada formada em ação judicial estadual entre investidor e corretora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CVM detém competência constitucional e legal para regulamentar e julgar matérias relativas ao mercado de capitais, inclusive o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, nos termos do art. 174 da Constituição da República e do art. 8o, I, da Lei no 6.385/1976.

O MRP, disciplinado pelos arts. 77 a 86 da Instrução CVM no 461/2007, possui natureza administrativa e indenizatória, sendo autônomo em relação à jurisdição civil e destinado à proteção do investidor e da integridade do mercado.

A atuação administrativa no âmbito do MRP não se subordina ao resultado de ações judiciais privadas, pois os objetos jurídicos analisados são distintos, inexistindo sobreposição entre responsabilidade civil contratual e deveres regulatórios.

A coisa julgada formada em ação inter partes não produz efeitos contra terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, nem impede a análise administrativa de conduta regulatória pela CVM.

O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito técnico-regulatório do ato administrativo, ausente ilegalidade ou abuso.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, inexistente quando a pretensão implica reavaliação probatória e do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A decisão administrativa da CVM no âmbito do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos é autônoma em relação à jurisdição civil e não afronta coisa julgada formada em ação judicial privada entre investidor e corretora.

A coisa julgada não produz efeitos contra terceiros e não impede a atuação regulatória da CVM fundada em deveres normativos próprios.

O controle judicial de atos administrativos técnico-regulatórios limita-se à legalidade, sendo incompatível com o mandado de segurança o reexame do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 174; Lei no 6.385/1976, art. 8o, I; Instrução CVM no 461/2007, arts. 77 a 86; CPC, arts. 487, I, e 506.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.083.955 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, REsp no 2.157.955/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão